Tribunal: STF
Processo: ARE 1377949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação. Crimes de importunação sexual, em concurso formal (artigo 215-A, por duas vezes, nos termos do artigo 70, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Conjunto probatório suficiente a demonstrar que o acusado praticou o delito. 2. Pena que comporta alteração. Recurso parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    3. Segundo a denúncia (fls. 35/36), em síntese, no dia 2 de fevereiro de 2019, por volta de 16h, na Avenida Pedro de Toledo, próximo ao numeral 153, Gonzaguinha, no Município e Comarca de São Vicente, ADILSON SANTOS CERQUEIRA praticou contra Renata Caruso Toscani Marins e Ana Carolina Caruso Gomes, sem a anuência destas, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.



    4. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de importunação sexual.



    A materialidade do delito acha-se positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 07), boletim de ocorrência (fls. 02/04), além da prova oral.



    Certa, por seu turno, a autoria.



    Firme a prova oral no incriminar o réu.



    [...]



    Na hipótese em tela, as palavras das ofendidas são harmônicas e encontram eco também nos relatos dos agentes públicos, os quais ouviram de outras pessoas que o acusado estaria praticando atos obscenos. Insista-se: nada há nos autos a indicar que as ofendidas teriam alguma razão para incriminar indevidamente o apelante. São elementos de prova que sobrelevam, avalizando a acusação.



    Assim postas as coisas, o conjunto probatório descortina que o acusado praticou atos libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, perante as vítimas (atos direcionados a elas) e sem a anuência destas, conduta que se amolda ao suporte fático do crime estampado no artigo 215-A, do Código Penal.



    Bem decretada, pois, a condenação em primeiro grau."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente